Tribunal: TJES
Processo: 0014461-96.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO

129, §
9º
,
DO CÓDIGO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMA DA REPRIMENDA. BIS IN IDEM

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na espécie,
a
materialidade do delito restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrências de fls. 1
7
e do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl.
22
, que atesta que
o sofrido pela
vítima. Por sua vez, a autoria delitiva também se mostrou indene de dúvidas, como demonstra o depoimento judicial da vítima,
razão pela qual, não há que se falar em absolvição.

2.
Quanto a modificação da pena-base, restou o pedido prejudicado em razão do estabelecimento pelo juiz de piso ao mínimo legal.

3. Agravante ao crime de lesão corporal desconsiderada, sob pena de
bis in idem
, uma vez que já aplicada na sua forma qualificada.

4. Dano moral em sede de violência doméstica é considerado dano
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado nas Cortes Superiores.

2
.

Recurso conhecido e
parcialmente
p
rovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014461-96.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE VITOR RIBEIRO MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO

129, §
9º
,
DO CÓDIGO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMA DA REPRIMENDA. BIS IN IDEM

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na espécie,
a
materialidade do delito restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrências de fls. 1
7
e do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl.
22
, que atesta que
o sofrido pela
vítima. Por sua vez, a autoria delitiva também se mostrou indene de dúvidas, como demonstra o depoimento judicial da vítima,
razão pela qual, não há que se falar em absolvição.

2.
Quanto a modificação da pena-base, restou o pedido prejudicado em razão do estabelecimento pelo juiz de piso ao mínimo legal.

3. Agravante ao crime de lesão corporal desconsiderada, sob pena de
bis in idem
, uma vez que já aplicada na sua forma qualificada.

4. Dano moral em sede de violência doméstica é considerado dano
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado nas Cortes Superiores.

2
.

Recurso conhecido e IMPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0014461-96.2021.8.08.0048

APELANTE: ANDRE VITOR RIBEIRO MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

ANDRE VITOR RIBEIRO MOURA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal
para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no artigo 129, §9º c/c art. 147, ambos do Código Penal, fixando-lhe a total de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso de Apelação, pugnando a defesa pela absolvição do acusado, dado que, em sua visão, inexistiria prova segura da conduta ao mesmo atribuída. Subsidiariamente, alega que a fundamentação da dosimetria é inidônea. Por fim, pugna pela reforma de danos morais, bem como pela justiça gratuita.

P
ois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que não assiste razão ao apelante. Explico.

Verifica-se que os elementos probatórios reunidos ao feito demonstraram a efetiva subsunção da conduta atribuída ao Réu ao tipo penal inserido no artigo 129, § 9º, do Código Penal – lesão corporal qualificada pelas relações domésticas, perpetrada em face de sua ex-companheira.

Nessa senda, nota-se que as irresignações apresentadas pelo Apelante trilham caminho diverso do acervo fático e probatório apresentado neste apostilado, os quais indicam a prática da conduta narrada na denúncia e chancelam a sentença na forma como concebida.

A materialidade do delito restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrências de fls. 17 e do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 22, que atesta que a vítima apresentou
“
hematoma em região frontal de 5 cm de diâmetro, edema em couro cabeludo (subgaleal) na região parietal direita de 2 cm de diâmetro, escoriação linear na região malar esquerda de 3 cm x 1 cm, escoriação linear em braço direito de 5 cm x 1 cm, equimose arroxeada em braço I querdo de 1 cm de diâmetro e equimose arroxeada em cotovelo esquerdo de 3 cm x 1 cm. R
”
. Por sua vez, a autoria delitiva também se mostrou indene de dúvidas, como demonstra o depoimento judicial da vítima.

Cabe sempre relembrar que em delitos desta natureza, é sabido que a palavra da vítima, quando em harmonia com outros elementos de prova, ostenta especial relevância para a convicção do julgador, sobretudo quando comprovado que a mesma, além de agredida, sentiu-se intimidada.

Acresça-se que, no caso em testilha, ao ser interrogado em juízo, o Apelante apenas confessou ter puxado o cabelo da vítima, posteriormente mencionando que a vítima também puxou seu cabelo. Não obstante, observa-se que o Apelante não trouxe aos autos qualquer prova que suscitasse dúvida acerca da credibilidade do depoimento da vítima, restando a negativa de autoria, sustentada em seu interrogatório, isolada dos demais elementos probatórios, razão pela qual merece acolhimento a tese acusatória.

Logo, não há que se falar em inexistência de lastro probatório para o decreto condenatório, sobretudo porque a condenação se baseou em todo o conjunto de provas colacionado aos autos, incluindo o seguro depoimento da vítima e o resultado do laudo pericial, os quais não deixam dúvidas quanto à prática do crime de lesão corporal, inexistindo outra prova que coloque em dúvida a sua palavra.

Por fim, é válido ressaltar o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, em que frisa
o grande valor da palavra da vítima conforme a EDIÇÃO nº41, Jurisprudência em Tese:
“[n]os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas”
.

Nesse diapasão, chega-se à conclusão de que restaram comprovados os fatos narrados na denúncia, não existindo dúvidas acerca da materialidade e autoria do delito imputado ao Apelante.

Nessa senda, não há que se falar em absolvição.

II- DA DOSIMETRIA DA PENA

Considero que o pedido restou prejudicado quanto a reformulação da exasperação dada pelos vetores maculados. Em que pese o reconhecimento de circunstâncias judiciais, o juiz manteve incólume a pena-base, fixando para os dois delitos pretendidos no mínimo legal.

Quanto a aplicação da agravante prevista no art. 61, alínea f) do CP, entendo dissonante ao discurso defensivo acerca da ocorrência de
bis in idem
, no que diz respeito ao delito da lesão corporal, qualificada com fulcro no §9º, conforme já afirmado por esse Tribunal.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011145-12.2020.8.08.0048 APELANTE: IGOR LIMA MOTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540 ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE – DOSIMETRIA – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INEXISTÊNCA DE BIS IN IDEM NA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL . RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. A tese absolutória a tese absolutória é incompatível com o acervo probatório constante dos autos, porquanto a vítima, embora não tenha sido localizada para ratificar o seu depoimento em Juízo, apresentou versão em consonância com o relato do policial militar que realizou a prisão em flagrante do apelante, sendo o testemunho policial ratificado em Juízo. Além disso, o Exame de Lesão Corporal atesta as lesões no corpo da vítima, todas compatíveis com a descrição de violência perpetrada pelo apelante. 3. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. 4. Na situação em análise, a companheira do apelante foi vítima de violência doméstica (relação de coabitação) e de gênero (agressões em contexto de rompimento de relacionamento), de modo que não há bis in idem na aplicação conjunta da qualificadora prevista no art. 129, § 9º e a agravante prevista no art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal. 5. Recurso desprovido.
Data: 08/May/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0011145-12.2020.8.08.0048 Magistrado: HELIMAR PINTO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Isto posto, mantenho a pena do delito de LESÃO CORPORAL em 04 (quatro) meses de detenção.

Por fim, em concurso material de crimes, fixo como pena definitiva em
0
5
(
cinco
) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

III- DO DANO MORAL

Vale frisar que,
encontra-se
consolidado que o dano moral proveniente da violência doméstica é uma vertente de
dano in re ipsa.
Dito isso, conforme entendimento firmado pelo STJ:
TEMA REPETITIVO 983
:
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Deveras,
“considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o quantum que refere-se ao dano moral.
(Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL Nº 1.585.684 – DF - RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

IV- DA JUSTIÇA GRATUITA

No tocante às custas processuais, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas], é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” Portanto, a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)